Tribunal: TJES
Processo: 0003086-72.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003086-72.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTUR HERINGER DE BRITO FILHO

APELADO: GLEICON DOS SANTOS DUQUE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
CICLISTA – CRUZAMENTO
DE VIA –
FAIXA DE PEDESTRE
–
COLISÃO COM VEÍCULO – A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONS
T
ITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
–
RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1
.
Considerando as provas constantes dos autos e a dinâmica do acidente que dele se extrai, concluo que o ciclista, em vez de desmontar do veículo não motorizado e cruzar a via com a devida atenção e cautela, entendeu por bem engendrar a arriscada manobra de bicicleta, adentrando a faixa de pedestre montado em sua bicicleta, no momento em que o semáforo estava aberto para a passagem do veículo pertencente ao requerido ora apelado.

2
.
Nota-se, o veículo automotor seguia seu fluxo, sendo que o acidente aconteceu em uma pista de rolamento em bom estado, com pavimento de asfalto e tráfego controlado por semáforo e, embora a testemunha tenha aduzido que o veículo se encontrava trafegando em alta velocidade, não há nenhuma comprovação nos autos de que tenha excedido o limite da via.

3.
Registre-se que no automóvel não há dano suficiente capaz de demonstrar a alta velocidade, conforme se verifica das fotografias de fls. 47/48, ademais, não teria conseguido parar tão próximo do local em que aconteceu a colisão e as lesões sofridas pelo autor teriam sido bem mais graves.

4
.
Portanto, inopinadamente, o ciclista, com o fito de efetuar a manobra de cruzamento, adentrou a via por onde já circulava o outro veículo envolvido no acidente sem verificar a viabilidade da manobra, a qual, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, demanda maior cautela e observância das condições de trânsito, visibilidade, distância e velocidade dos veículos. Assim, mesmo com a freada efetuada pelo motorista, o jovem foi atingido.

5
.
Logo, não deve ser reformada a r. sentença que concluiu que a causa do acidente foi a conduta imputável à vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ARTHUR HERINGER DE BRITO FILHO
, contra a r. sentença de fls. 395/399, prolatada pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face de
GLEICON DOS SANTOS DUQUE
e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e condenou o requerente ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade das rubricas fixadas em face do requerente, por ser a parte amparada pela gratuidade da justiça, a teor do artigo 98, parágrafo 3°, do CPC (fl. 61).

Nas razões recursais (fls. 402/411), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
“
Compulsando o depoimento prestado pelo Requerido, temos
q
ue, em que pese o mesmo faltar com a inteira verdade, confessa que o Autor já estava efetuando a travessia da faixa de pedestre em ocasião que o sinal ficou verde para os carros, contudo o mesmo não esperou a passagem do pedestre, caracterizando, por si só, a sua imprudência, uma vez que infringiu claramente as normas do CTB
.”;
II)
“
as versões apresentadas pelo Requerido e por sua testemunha são contraditórias, não devendo ser levadas em consideração por esse D. Magistrado. Isso porque, o próprio requerido afirmou que o semáforo estava fechado e tão logo abriu, passou por um veículo parado, atingindo o autor na faixa de pedestres.
”;
III)
“
A sua testemunha, por sua vez, disse que a pista estava totalmente livre e o semáforo aberto, indo de encontro ao próprio depoimento pessoal do requerido. Observa-se, pois, a inconsistência do depoimento da testemunha da defesa.
”;
IV)
“
O depoimento da testemunha arrolada pelo Autor, coaduna com os fatos alegados pelo mesmo, restando comprovado que o Requerido não observou o Autor atravessando a faixa de Pedestre, onde o mesmo em alta velocidade ultrapassou o sinal vermelho, o que foi determinante para a ocorrência do acidente, caracterizando a culpa exclusiva do Requerido.
”;
V)
“
seja no viés da responsabilidade objetiva, seja da subjetiva, tudo levará a condenação da reclamada/apelada, uma vez que, no presente caso, é impossível responsabilizar exclusivamente a vítima, nascendo, assim, o dever de indenizar, nos termos dos art.186 e 927 do CC, bastando aferir os danos e suas extensões. Repito, o autor/apelante estava atravessando a via em sua faixa de pedestres quando foi surpreendido com o automóvel, que não esperou o término da travessia, ocasionando assim o acidente
.”;
V
I
)
“
mesmo em locais onde houver a sinalização, a preferência é do pedestre que já se encontra sobre a faixa concluindo seu trajeto, devendo o motorista aguardar a conclusão para enfim prosseguir, fato este que o Requerido não deu a devida atenção, pois se estivesse atento ao trajeto e respeitando o limite de velocidade principalmente, teria evitado o atropelamento do autor/apelante
.”;
V
I
I
)
“
ainda que, em remota hipótese, possamos admitir como verdadeiro o depoimento da testemunha da requerida/apelada, o que admitimos apenas por amor ao debate, em nada afasta a responsabilidade da demandada, na medida em que a apelante concluía a travessia da via na faixa de pedestres. Sucessivamente, há que se aplicar, ao menos, a culpa concorrente
.”.

Contrarrazões pelos apelados às fls. 414/418v e ID nº 5690931, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença primeva.

O requerente aduz em sua inicial que, no dia 29/09/2018, foi vítima de acidente de trânsito no município de São Mateus/ES, provocada por culpa exclusiva do primeiro requerido, condutor do veículo FIAT/STILO BLACKMOTION (PLACA MSR0OS4). O requerido, ao supostamente avançar o sinal vermelho em "alta velocidade", teria colidido com o autor enquanto atravessava a faixa de pedestre "empurrando" sua bicicleta.

Narra, ainda, que em virtude do acidente, o autor sofreu graves fraturas em sua perna esquerda e membro superior direito, sendo submetido a procedimento cirúrgico, além de sofrer dor e limitações na região do ombro e mão direita, acarretando o comprometimento da sua capacidade laboral.

Assim, requer, em suma, a condenação dos requeridos ao pagamento de: i) todas as despesas médicas; ii) o pensionamento no montante de um salário-mínimo por mês, com duração de 744 meses, a ser pago em uma única parcela ou, subsidiariamente, de forma mensal; iii) danos morais e estéticos; iv) e a condenação da seguradora ao pagamento de "danos corporais".

Contestação do primeiro requerido às fls. 233/247, que nega ter avançado o sinal vermelho, bem como do segundo requerido às fls. 100/118.

Em síntese, o Juiz atuante em primeira instância considerou (sentença de fls. 395/399) que:

(...)

Examinando detidamente os autos, vislumbro que as provas que tratam especificamente acerca do evento danoso narrado na petição inicial são insuficientes para demonstrar qualquer evidência de que o requerido praticou ato ilícito ou agiu de modo negligente e/ou imprudentemente na direção do seu veículo automotor, mas, por outro lado, demonstram a existência de conduta ilícita por parte do requerente.

A descrição sumária do acidente delineada no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n° 37363288, quando somada aos demais elementos probatórios coligidos aos autos, aponta no sentido de que o requerido transitava em velocidade compatível com as regras de trânsito e foi surpreendido pelo requerente, que atravessou a faixa de pedestres montado em sua bicicleta, no momento em que o semáforo estava aberto para a passagem do veículo pertencente ao réu. Nesta circunstância, não se resta configurado o cometimento de ato lícito pelo Sr. Gleiçon dos Santos Duque.

(...)

Não obstante as informações presentes no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n° 37363288, é imperioso consignar que as fotografias de fls. 47/48, apontam que o veículo do requerido se encontrava no local do acidente, além de confirmar que no automóvel não há dano suficiente capaz de demonstrar a alta velocidade.

Outrossim, é possível observar que o boletim de acidente de trânsito apresenta a dinâmica a qual o autor atravessou a faixa de pedestre montado em sua de bicicleta, sendo, portanto, conduta incompatível com as determinações dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o ciclista deve desmontar e empurrar a bicicleta até o acostamento ou ciclovia, conforme preceitua o art, 68, § 1°. Aliás, a narrativa trazida pelo próprio requerente, em seu depoimento pessoal (fl. 306), colhido em sede de audiência, demonstra que ele estava pedalando a bicicleta ao atravessar a faixa de pedestres. O autor alegou, inclusive, que estava pedalando "normal" quando o carro atingiu o pneu traseiro de sua bicicleta.

Percebe-se que, embora tenha atravessado na faixa de pedestres, o autor deixou de tomas (
sic
) as devidas cautelas para proceder com a travessia da rua, pois o semáforo estava aberto para o réu, ademais, deixou de desmontar da bicicleta e empurrá-la, agravando a periculosidade da conduta. Assim, depreende-se que a inobservância das referidas normas ocasionou o acidente, pois, sem a observância do dever de cuidado, restou inviável para o condutor frear o veículo a tempo de evitar a colisão.

(...).

Pois bem, junto à inicial, encontra-se o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 27/29), onde consta que:

(...) Características do Acidente

NO DIA 29/09/2018 AS 00:00 (SÁBADO), UM(A) ATROPELAMENTO, TENDO O PONTO DE IMPACTO PREJUDICADO.

ACIDENTE COM VITIMA, COM GRAVIDADE PARCIAL, COM 2 VEÍCULO(S) ENVOLVIDO(S), SENDO 1 DANIFICADO(S), 1 SEM DANO(S) E 0 EVADIDO(S); O ACIDENTE CONTEVE 1 VITIMA(S) PARCIAL(IS), 0 VÍTIMA(S) FATAL(IS), 0 TESTEMUNHA(S) E 2 CONDUTOR(ES).
NA HORA DO ACIDENTE A VIA ESTAVA SECA, COM ILUMINAÇÃO DIA, E A SINALIZAÇÃO NA HORA DO ACIDENTE ERA FEITA NA VERTICAL E HORIZONTAL
.

O ACIDENTE OCORREU NA ZONA URBANA, SENDO ATENDIMENTO REALIZADO URBANO EM UMA VIA COLETORA.

(...) Característicos da Via

VIA CRUZAMENTO SEMÁFORO, DE MÃO ÚNICA COM TERRENO PLANO. COM MARCA SIMPLES CONTINUA. CONTENDO 2 FAIXA(S) NA PISTA, COM TRÁFEGO CONTROLADO POR SEMÁFORO. COM PAVIMENTO DE ASFALTO.

(...) Histórico do fato

QUE O SOLICITANTE INFORMA QUE DESLOCAVA COM SEU VEÍCULO E QUE UM MENOR EM UMA BICICLETA ATRASSOU (
sic
) A RUA EM SUA FRENTE SEM OBSERVAR SE HAVIA ALGUM VEÍCULO DESLOCANDO. QUE TAMBÉM DISSE QUE O SEMÁFORO ENCONTRAVA-SE COM A LUZ VERDE PARA ELE. QUE A VITIMA POR SUA VEZ NOS DISSE DURANTE ATENDIMENTO NO HOSPITAL QUE UM VEÍCULO PRETO DESLOCAVA EM ALTA VELOCIDADE QUANDO O ATROPELOU E QUE ELE
ESTAVA ATRAVESSANDO A RUA SOBRE SUA BICICLETA EM NA FAIXA DE PEDRESTES
(
sic
) E QUE O SINAL ESTAVA VERMELHO PARA O CARRO QUE O CONDUTOR DO CARRO.
NOS INFORMOU QUE PERMANECEU NO LOCAL E INSTATANEAMENTE
(
sic
)
SOLICITOU SOCORRO À VÍTIMA DO ACIDENTE
. QUE NADA MAIS FOI DITO PELAS PARTES.

(...).

Conforme se extrai de todos os depoimentos, verifica-se a inexistência de certeza quanto a prática de ato ilícito realizada pelo requerido ora apelado, a justificar sua responsabilização pelo evento danoso, sendo certo que o art. 373, inciso I, do CPC, dispõe expressamente que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...).

Ou seja, inexiste qualquer prova material nos autos a apontar eventual imperícia ou imprudência do requerido.

O Código de Trânsito Brasileiro, embora aduza a preferência dos veículos não motorizados sobre os motorizados e dos pedestres sobre os veículos de qualquer espécie
1
, impõe regras a todos os cidadãos, pois o fim precípuo das regras de trânsito é a preservação da vida.

E mais, o §º1º do art. 68, do CTB, dispõe que:

(...) Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres.

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres.

Não há dúvidas de que a colisão causou danos à integridade física do requerente/apelante ARTUR HENRIQUE DE BRITO FILHO. Todavia, considerando as provas constantes dos autos e a dinâmica do acidente que dele se extrai, concluo que o ciclista, em vez de desmontar do veículo não motorizado e cruzar a via com a devida atenção e cautela, entendeu por bem engendrar a arriscada manobra de bicicleta, adentrando a faixa de pedestre montado em sua bicicleta, no momento em que o semáforo estava aberto para a passagem do veículo pertencente ao requerido ora apelado.

Nota-se, o veículo automotor seguia seu fluxo, sendo que o acidente aconteceu em uma pista de rolamento em bom estado, com pavimento de asfalto e tráfego controlado por semáforo e, embora a testemunha tenha aduzido que o veículo se encontrava trafegando em alta velocidade, não há nenhuma comprovação nos autos de que tenha excedido o limite da via.

Registre-se que no automóvel não há dano suficiente capaz de demonstrar a alta velocidade, conforme se verifica das fotografias de fls. 47/48, ademais, não teria conseguido parar tão próximo do local em que aconteceu a colisão e as lesões sofridas pelo autor teriam sido bem mais graves.

Portanto, inopinadamente, o ciclista, com o fito de efetuar a manobra de cruzamento, adentrou a via por onde já circulava o outro veículo envolvido no acidente sem verificar a viabilidade da manobra, a qual, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, demanda maior cautela e observância das condições de trânsito, visibilidade, distância e velocidade dos veículos. Assim, mesmo com a frenagem efetuada pelo motorista, o jovem foi atingido.

Logo, não deve ser reformada a r. sentença que concluiu que a causa do acidente foi a conduta imputável à vítima, motivo pelo qual mantenho a improcedência dos pedidos autorais.

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria tem se manifestado no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2) De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro. 3) Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0025321-56.2010.8.08.0012, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória/ES, RELATOR (
TJ
ES
; AC
0025321-56.2010.8.08.0012;

Quarta
Câmara Cível; Des.
Relator
.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
;
Data 01
/
12
/20
22
)

ESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Atropelamento de bicicleta que transportava a autora, sentada no quadro, ao cruzar avenida em Santos. E interromper a trajetória do ônibus. Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado. Evento em que fora a ciclista, que transportava a autora, quem atravessou a via pública inopinadamente e obstruiu a trajetória do coletivo, que por ali transitava em velocidade, que não se provou ser excessiva. Ausência de qualquer prova sobre conduta imperita ou imprudente do preposto da ré. Ação indenizatória desacolhida. Recurso improvido, com observação. (
TJSP; AC 1027698-34.2017.8.26.0562; Ac. 12530271; Santos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 27/05/2019; DJESP 30/05/2019; Pág. 2999
)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E CICLISTA. RODOVIA. ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA RATIFICADA. PRECEDENTES. A prova dos autos é escassa, sendo incabível até mesmo identificar a velocidade desenvolvida no evento pelo réu, haja vista que, a perícia não foi conclusiva. Não há indício de prova a apontar para a culpa do motorista do automóvel; pelo contrário, as circunstâncias do caso apontam a provável responsabilidade da ciclista, mãe da vítima, que surgiu de inopino na rodovia, à noite, trajando vestes escuras, pedalando bicicleta sem qualquer sinalização, pretendendo cruzar a via, sem adoção de cautelas mínimas, surpreendeu o apelado que, não logrou êxito e, lamentavelmente, a vida da mãe da demandante resultou ceifada. Honorários. Aplicação do art. 85, §11º, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, POR MAIORIA. (TJRS; AC 351152-77.2018.8.21.7000; Pelotas; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 26/04/2019; DJERS 09/05/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença primeva.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, mantendo, no entanto, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Art. 29 [...] § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.